Tribunal: TJMT
Processo: 1030028-05.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Dosimetria da pena. Culpabilidade agravada. Aplicação do índice fracionário de 1/6 (um sexto) nas penas-bases. Fração da multirreincidência. Aplicação do crime continuado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto qualificado em concurso material (art. 155, § 4°, I e II, e art. 155, § 4°, II, c/c art. 69 do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade do apelante pode ser considerada neutra; (ii) verificar a validade do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) aplicado nas primeiras fases dosimétricas; (iii) analisar a proporcionalidade da fração aplicada na agravante da reincidência; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento do crime continuado entre os dois furtos praticados.
III. Razões de decidir
3. A culpabilidade do apelante é validamente valorada de forma negativa, considerando a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e desrespeito ao Poder Judiciário.
4. A adoção do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas é legítima, estando respaldada na jurisprudência e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A aplicação da fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena pela reincidência é proporcional e adequada, considerando que o apelante é multirreincidente, ostentando ao menos seis condenações anteriores com trânsito em julgado.
6. O reconhecimento da continuidade delitiva é incabível, pois, embora os delitos tenham ocorrido em datas próximas e locais similares, houve diferença significativa no modo de execução dos furtos, bem como ausência de liame subjetivo entre os crimes, evidenciando habitualidade criminosa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 2. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas é critério válido para a fixação da pena-base diante da ausência de critério legal expresso. 3. A aplicação da fração de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria é proporcional no caso de multirreincidência comprovada. 4. A continuidade delitiva exige homogeneidade no modus operandi e unidade de desígnios, sendo inviável quando constatada habitualidade criminosa e diversificação nos modos de execução.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 68, 69, 71 e 155, § 4o, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 725.008/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC 649.854/SC, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, STJ, AgRg no HC 759.954/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 936.829/SC, Quinta Turma, DJe 05/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030028-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA - CPF: 029.939.151-50 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), ANA MARIA CAETANO ALMEIDA - CPF: 666.966.826-00 (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS DE SOUZA - CPF: 005.178.241-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Dosimetria da
pena. Culpabilidade agravada. Aplicação do índice fracionário de 1/6 (um sexto) nas penas-bases. Fração da
multirreincidência
.
Aplicação do crime continuado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de furto qualificado em concurso material (art. 155, § 4°, I e II, e art. 155, § 4°, II, c/c art. 69 do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
quatro questões em discussão: (i)
definir se a culpabilidade do apelante pode ser considerada neutra;

(
ii
) verificar a validade do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) aplicado nas primeiras fases dosimétricas;

(
iii
) analisar a proporcionalidade da fração aplicada na agravante da reincidência;

(
iv
) determinar se é cabível o reconhecimento do crime continuado entre os dois furtos praticados.

III. Razões de decidir

3.
A culpabilidade do apelante é validamente valorada de forma negativa, considerando a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

4. A adoção do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas é legítima, estando respaldada na jurisprudência e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A aplicação da fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena pela reincidência é proporcional e adequada, considerando que o apelante é
multirreincidente
, ostentando ao menos seis condenações anteriores com trânsito em julgado.

6. O reconhecimento da continuidade delitiva é incabível, pois, embora os delitos tenham ocorrido em datas próximas e locais similares, houve diferença significativa no modo de execução dos furtos, bem como ausência de liame subjetivo entre os crimes, evidenciando habitualidade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 2. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas é critério válido para a fixação da pena-
base diante da ausência de critério legal expresso. 3. A aplicação da fração de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria é proporcional no caso de
multirreincidência
comprovada. 4. A continuidade delitiva exige homogeneidade no modus operandi e unidade de desígnios, sendo inviável quando constatada habitualidade criminosa e diversificação nos modos de execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59,
61, I, 65, III, d,
68, 69, 71 e 155, § 4o, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 725.008/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 10.05.2022;
STJ,
AgRg
no HC 649.854/SC, Quinta Turma,
DJe
21/02/2022;

STJ, STJ,
AgRg
no HC 759.954/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022
;
STJ,
AgRg
no HC 936.829/S
C, Quinta Turma,
DJe
05/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex
Telry
Marques dos Reis Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1030028-05.2024.8.11.0003, condenando-o pela prática d
e dois crimes de furto qualificado em concurso material (art. 155, § 4°, I e II, e art. 155, § 4°, II,
c/c art. 69 do Código Penal)
, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 277222900, postula: (i)
sua culpabilidade neutralizada, com a readequação da pena-base; (
ii
) a alteração do índice fracionário utilizado na primeira fase da dosimetria; (
iii
)
a aplicação de fração menor que 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, resultando na compensação parcial
; e, por fim,
(
iv
)
o afastamento do concurso material em razão da aplicação da continuidade delitiva.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 277222902
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Ju
stiça, no parecer que se vê no ID 281695378, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 277220974, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA

No dia 22 de outubro de 2024, por volta das 16h50min., em residência particular, localizada na Rua Domingos de Lima, 1487, bairro Jardim Mato Grosso, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
ALEX

Telry
Marques dos Reis Silva, rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si ou para outrem, algumas semijoias avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo da vítima Ana Maria Caetano Almeida.

2o FATO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA

Consta também que, no dia 28 de outubro de 2024, por volta das 15h00min., em residência particular, localizada na Rua Otávio Pinheiro Rodrigues, 109, bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
ALEX

Telry
Marques dos Reis Silva, mediante escalada, subtraiu, para si ou para outrem, um notebook da marca Dell, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma caixinha de som da marca JBL, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), e uma caixinha contendo diversas bijuterias, avaliadas em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Roberto Carlos de Souza.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia
22 de outubro de 2024
, o denunciado escalou o muro da residência da ofendida Ana Maria Caetano Almeida, quebrou a fechadura da porta dos fundos e, após lograr acesso ao interior do imóvel, promoveu a subtração de um saquinho de semijoias; em seguida, empreendeu fuga do local, sem ser percebido (
1o fato
).

Posteriormente, no dia
28 de outubro de 2024
, o denunciado voltou a agir. Segundo consta, nessa data, na residência do ofendido Roberto Carlos de Souza, após escalar e transpor o portão que guarnece as dependências do local, o denunciado entrou no interior da moradia pela janela do banheiro e subtraiu um notebook, uma caixa de som e algumas bijuterias, empreendendo fuga em seguida (
2o fato
).

Logo após o
2o fato
, no dia
29 de outubro de 2024
, a equipe de investigação da DERF recebeu informações de que o denunciado
ALEX
estava vendendo os materiais subtraídos da residência da vítima.

Com isso, os policiais foram até a residência do denunciado
ALEX
e conseguiram abordá-lo em frente do local. Ao ser questionado, o denunciado admitiu a prática do furto do 2o fato e revelou que havia entregado os materiais subtraídos na “boca de fumo” do traficante
Marcos
Antonio
Gomes Alves
, vulgarmente conhecido como
Boi Sonso
.

A equipe de investigadores, então, deslocou-se até a “boca de fumo” indicada pelo denunciado e, lá chegando,
localizou os materiais subtraídos do 1o
do 2o fatos
, além de porções de cocaína e pasta base de cocaína. No local,
Marcos
, vulgo
Boi Sonso
, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação (ação penal no 1029224-37.2024.8.11.0003).

Em interrogatório policial, o denunciado
ALEX
apenas confessou a prática do 2o fato, alegando que repassou os objetos furtados para
Marcos
, vulgo
Boi Sonso
, em razão de dívidas de drogas.

Vale ressaltar, ainda, que o denunciado
ALEX
, ao tempo dos fatos, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, o que também viabilizou a identificação da sua autoria em relação ao
1o fato
.

Com efeito, o Relatório de Monitoramento no 145/2024, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da DERF, a partir da análise dos dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica, apontou que o denunciado
ALEX
esteve na residência da vítima na data e horário em que ocorreu o furto do
1o fato
; o relatório também confirmou que ele esteve na residência do 2o fato (Num. 175692510 - Pág. 191/201). [...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação, na medida em que o apelante almeja apenas a reforma da dosimetria da pena fixada.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição da dosimetria da pena do apelante realizada pela sentenciante do seguinte modo:

[...]
4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

4.1. Furto Qualificado (art. 155, § 4o, inciso I e II, do Código Penal – FATO 01)

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena, demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP). Há registro de
antecedentes
criminais, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0003182-57.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0002990-90.2017.8.11.0064, para valorar negativamente essa circunstância e as outras condenações serão consideradas como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80); Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os
motivos
do crime são inerentes à espécie. As
circunstâncias
do no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o arrombamento de obstáculo e escalada. Assim, “a incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito” (TJMT, N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024). As
consequências
extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.” (STJ.
AgRg
no HC
721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias multa
.

2a Fase - Circunstâncias legais

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d).

Vislumbra-se, ainda, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Tratando-se, inclusive, de réu
multirreincidente
, haja vista que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0003182-57.2016.8.11.0064

Diante da ausência de critérios legais, este Juízo tem adotado a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante genericamente consideradas.

Entretanto, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações anteriores com trânsito em julgado (seis), e diante da ausência de critérios legais específicos para o agravamento da pena pela reincidência, adoto o critério da gradação progressiva, critério matemático inclusive orientado pelo e. TJMT para dosagem de causas de aumento de pena em casos de concurso formal ou continuidade delitiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT.

Assim, com base no número de condenações anteriores (06), chega-se ao patamar de 1/2 (um meio) para o aumento da circunstância agravante. No entanto, considerando a aplicação da atenuante da confissão, subtrai-se a fração paradigma de
1/6
, resultando em um aumento final de
1/3 (um terço) da pena-base
.

[...]

Assim,
fixo
a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo do réu
ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA.

4.2. Furto Qualificado (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal – FATO 02)

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena, demonstra sua audácia,
periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP). Há registro de
antecedentes
criminais, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0003182-57.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0002990-90.2017.8.11.0064, para valorar negativamente essa circunstância e as outras condenações serão consideradas como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80); Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os motivos do crime são inerentes à espécie. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências
extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
” (STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
03 (três) anos e 09 (seis) meses e 12 (doze) dias multa.

2a Fase - Circunstâncias legais

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d).

Vislumbra-se, ainda, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Tratando-se, inclusive, de réu
multirreincidente
, haja vista que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0003182-57.2016.8.11.0064

Diante da ausência de critérios legais, este Juízo tem adotado a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante genericamente consideradas.

Entretanto, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações anteriores com trânsito em julgado [seis], e diante da ausência de critérios legais específicos para o agravamento da pena pela reincidência, adoto o critério da gradação progressiva, critério matemático inclusive orientado pelo e. TJMT para dosagem de causas de aumento de pena em casos de concurso formal ou continuidade delitiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT.

Assim, com base no número de condenações anteriores (06), chega-se ao patamar de 1/2 (um meio) para o aumento da circunstância agravante. No entanto, considerando a aplicação da atenuante da confissão, subtrai-se a fração paradigma de
1/6
, resultando em um aumento final de
1/3 (um terço) da pena-base
.

[...]

Assim,
fixo
a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa
.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo do réu
ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA.

4.3. Concurso Material

Em atenção à regra do cúmulo material, uma vez somada as penas, fica o réu
ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA condenado à pena definitiva de 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 36
( TRINTA
E SEIS) DIAS MULTA
.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atenta ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa. [...]

Destaques no original

Depreende-se, pois, que a culpabilidade do apelante foi valorada pejorativamente levando em consideração o fato de ele ter praticados os crimes enquanto respondia processo executivo de pena por outros fatos criminosos.

Nesse contexto, não assiste razão ao apelante, porquanto os fundamentos apresentados pela magistrada são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da pena basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta e demonstra sua audá
cia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Além disso, é imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada pela sentenciante é perfeitamente possível e se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte integrante do tipo penal infringido, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo as particularidades do caso concreto sido consideradas para que fosse aplicada ao apelante uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito
denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).

III - Causas de aumento de pena aplicadas cumulativamente.

Possibilidade. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.

Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, destacando a existência de disparos de arma de fogo em via pública, bem como na coordenação da empreitada criminosa, em que cada réu exerceu uma tarefa.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
),
Quinta Turma
, julgado em 10.5.2022 e publicado no
DJe
de 13.5.2022)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist

ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma
, julgado em 10.5/.022 e publicado no
DJe
de 13.5.2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

3. Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 15.2.2022 e publicado no
DJe
de 21.2.2022)
Destacamos

Em outra vertente, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário, critério, esse, que foi adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e com a jurisprudência aplicável à espécie.

No que alude à fração de aumento decorrente da reincidência, cumpre salientar que este relator se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência agrav
ante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. Na espécie, constata-se que o apelante tem
, ao menos, seis condenações
definitivas, com trânsito em julgado
anterior aos fatos em análise nesta ação penal, tendo apenas
cinco utilizadas na segunda etapa dosimétrica para reconhecer a agravante da reincidência
, que merece preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea.

Sendo assim, a elevação da pena em 1/3 (um terço), adotada pelo juízo de primeiro grau, em razão da
multirreincidência
do apelante, mostra-se razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime praticado por ele. Até porque limitar o aumento na segunda fase da fixa
ção da pena
à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas reincidências transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

Aliás, a respeito do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
". IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ -
AgRg
no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26.10.2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
3.11.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.12.2022,
DJe
de 21.12.2022)
Destacamos

Por derradeiro, o apelante requer que seja reconhecida a existência do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal,
uma vez que
“são crimes da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e possuem a mesma maneira de exec
ução”.

Como é cediço, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva,
assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

No caso em análise, verifica-se que os atos criminosos foram praticados contra as duas vítimas
mediante
modus operandi
di
stintos
, uma vez que o apelante
,
em relação à vítima Ana Maria Caetano Almeida, e
scalou o muro do imóvel
e quebrou a fechadura da porta dos fundos
, enquanto, no que tange à vítima

Roberto Carlos de Souza
, Alex

Terly
, de maneira diversa,
escalou o muro da residência e
ad
entrou
o imóvel por uma
janela do banheiro
que estava
aberta.

Dessa forma, constata-se que, embora os delitos tenham sido cometidos em datas próximas e em localidades similares, o modo de execução empregado em casa uma das práticas delitivas revela particularidades significativas
, o que inviabiliza o reconhecimento das mesmas condições de modo de execução, pressuposto imprescindível para a configuração da continuidade delitiva.

De fato, o rompimento de obstáculo mediante arrombamento da fechadura, no primeiro crime, e o ingresso por janela aberta, no segundo, evidenciam dinâmicas distintas, denotando ausência de homogeneidade nas circunstâncias executórias das ações criminosas.
A diversidade nas estratégias adotadas pelo agente demonstra, ainda, a falta de liame subjetivo necessário, pois, se houvesse verdadeira unidade de desígnios, seria razoável supor a reprodução de um mesmo padrão ou m
étodo de atuação, o que não se verificou.

Outrossim, esta conclusão soma-se o fato de que a habitualidade criminosa do apelante e a reiteração na prática de delitos patrimoniais afastam, de modo ainda mais veemente, a
possibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva. Com efeito, a sucessiva prática de crimes contra o patrimônio, cada qual com peculiaridades próprias quanto à forma de
execução, evidencia não uma sequência de atos oriundos de uma única resolução volitiva, mas sim condutas independentes, fruto de decisões autônomas e planejadas em momentos distintos.

Desse modo, tal circunstância revela
caráter fragmentado das ações e indica que o agente não atuava sob o influxo de um plano criminoso unitário, mas sim em verdadeira habitualidade delitiva, incompatível com a lógica da continuidade delitiva.

Assim, a ausência de uniformidade no
modus operandi
e de vínculo subjetivo robusto entre os crimes cometidos impõe o afastamento do crime continuado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CÚMULO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICÁVEL SOMENTE AOS DELITOS COM MESMAS CARACTERÍSTICAS.
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que reprováveis os delitos, quando realizados em sequência com o mesmo modus operandi e mesmo agente, atingindo patrimônios diversos, é o caso de aplicação da continuidade delitiva e, dados o dolo, a violência e grave ameaça cometidos contra vítimas distintas, aplica-se a figura do parágrafo único do art. 71 do CP.

2. No caso, o réu cometeu um delito de roubo, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, contra pessoa que lhe entregou seu veículo, que por sua vez foi utilizado para invadir uma casa e roubar 3 pessoas, e depois ingressar em outra residência contígua onde assaltou outras 2 pessoas.

3. Logo, o primeiro delito não guarda relação de local e de modo de ação, afastando-se assim dos requisitos para aplicação da ficção da continuidade delitiva, motivo pelo qual deve ser considerado em cúmulo material com os demais crimes que permanecem em continuidade delitiva qualificada.

4. Agravo regimental ministerial parcialmente provido para excluir da continuidade delitiva o primeiro delito de roubo.

(STJ -
AgRg
no HC: 878557 RJ 2023/0458709-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. NÃO CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiano
Ceula
contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por crimes de furto em concurso material. A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, sustentando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua configuração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos pelo paciente, considerando as diferenças no modo de execução e a habitualidade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios.

4. No caso, o Tribunal de origem fundamentou que
os crimes de furto foram praticados com modos de execução distintos (um durante o repouso noturno e outro com arrombamento), além de não ter sido demonstrada unidade de desígnios entre os atos. Constatou-se, ainda, a habitualidade criminosa do paciente, o que afasta a caracterização da continuidade delitiva.

5.

A habitualidade criminosa do agente e a reiteração em delitos patrimoniais demonstram que os crimes não foram praticados sob um mesmo plano ou desígnio, sendo individualmente planejados.

Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.

6. A reanálise dos elementos fático-probatórios, necessária para reverter as conclusões das instâncias ordinárias, é incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no HC: 936829 SC 2024/0301184-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alex
Telry
Marques dos Reis Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025